Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725158-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAN CARLOS ALMEIDA DE MACEDO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM BOTANICO III D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 28 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator